Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-37.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001930-37.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DOS REIS - CPF: 557.499.921-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE CONTRATUAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO DE FORMALISMO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A
exigência de
comprovante de endereço em nome da parte autora
revela-se excesso de formalismo, que ofende o direito de acesso à justiça, vez que não se enquadra como documento indispensável à propositura da ação, deslegitimando o indeferimento da peça inaugural pela inércia da parte autora em juntá-la aos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível aviado por
José Francisco dos Reis
objetivando a reforma da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação declaratória de inexistência de débito promovida em desfavor do
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
, com fulcro no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV do CPC.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que o prazo para emenda à inicial é de natureza dilatória, admitindo o seu cumprimento mesmo após o termo final, e que, além disso, o comprovante de residência em nome do autor, nos moldes como solicitado pelo juízo
a quo
, é prescindível, e evidencia determinação eivada de excesso de formalismo, devendo ser anulada.

O apelado, por sua vez, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 49964482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em face do apelado, objetivando a declaração de nulidade do Contrato no 556319446, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, bem como a condenação do requerido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por dano moral.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para que o autor apresentasse comprovante de endereço em seu nome, quedando-se inerte a parte autora, o que implicou na extinção do feito
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, alegando, em síntese, que
o prazo para emenda à inicial é de natureza dilatória, admitindo o seu cumprimento mesmo após o termo final, e que, além disso, o comprovante de residência em nome do autor, nos moldes como solicitado pelo juízo
a quo
, é prescindível, e evidencia determinação eivada de excesso de formalismo, devendo ser anulada.

Pois bem.

O recurso comporta provimento, pois a ausência de juntada do comprovante de endereço em nome da parte autora não possui, por si só, o condão de ensejar a extinção do processo pelo indeferimento da inicial.

Isso porque, o art. 319 do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos da petição inicial, prescrevendo que a parte autora deve indicar seu endereço, sem qualquer necessidade de comprovação,
in verbis
:

“[...] Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;[...]
”

In casu
, a extinção do feito por ausência de comprovante de endereço em nome do autor não deve prevalecer, sobretudo quando consta nos autos outros elementos de prova, como indicação na inicial quanto ao domicílio do autor, comprovante de endereço em nome de terceiro titular da unidade consumidora de energia, procuração e declaração de residência, que corroboram o endereço indicado a inicial.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.”
(TJ-MT - AC: 10017464020188110011 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.”
(TJ-MT - AC: 10017386320188110011 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.”
(TJ-MT - AC: 10017411820188110011 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2019)

Nesse viés, tem-se que a exigência do aludido documento revela-se dispensável, vez que não se enquadra como documentação indispensável à propositura da ação, deslegitimando o indeferimento da peça inaugural pela inércia da parte autora em juntá-la aos autos, configurando, ainda, excesso de formalismo, que ofende o direito de acesso à justiça.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para cassar a sentença objurgada, e determinar
o retorno dos autos para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020